Tribunal: TJDFT
Processo: 0726049-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0726049-72.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Tendo em vista o julgamento definitivo do Recurso Especial Repetitivo n° 1.176.113/DF – Tema 1.016, firmado como paradigma para a matéria discutida nos autos, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem. Brasília-DF, 22 de junho de 2022 15:23:37. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator